Tribunal: STF
Processo: HC 94404
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ESTRANGEIRO NÃO DOMICILIADO NO 
   BRASIL - IRRELEVÂNCIA - CONDIÇÃO JURÍDICA QUE NÃO O DESQUALIFICA 
   COMO SUJEITO DE DIREITOS E TITULAR DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E 
   LEGAIS - PLENITUDE DE ACESSO, EM CONSEQÜÊNCIA, AOS INSTRUMENTOS 
   PROCESSUAIS DE TUTELA DA LIBERDADE - NECESSIDADE DE RESPEITO, PELO 
   PODER PÚBLICO, ÀS PRERROGATIVAS JURÍDICAS QUE COMPÕEM O PRÓPRIO 
   ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA - PRISÃO PREVENTIVA 
   DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO, NA SUPOSTA 
   OFENSA À CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES, NO CLAMOR PÚBLICO, NA 
   SUPOSIÇÃO DE QUE O RÉU POSSA INTERFERIR NAS PROVAS E NA LEI DO CRIME 
   ORGANIZADO (ART. 7º) - CONVENÇÃO DE PALERMO (CONVENÇÃO DAS NAÇÕES 
   UNIDAS CONTRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL) - INCORPORAÇÃO AO 
   ORDENAMENTO POSITIVO INTERNO BRASILEIRO (DECRETO Nº 5.015/2004) - 
   INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO, PARA EFEITO DE PRISÃO CAUTELAR, DO 
   ART. 11 DA CONVENÇÃO DE PALERMO COMO SUPORTE DE LEGITIMAÇÃO E 
   REFORÇO DO ART. 7º DA LEI DO CRIME ORGANIZADO - CARÁTER 
   EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - 
   UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DE 
   CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - PEDIDO 
   DEFERIDO, COM EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS CO-RÉUS.


O SÚDITO 
   ESTRANGEIRO, MESMO AQUELE SEM DOMICÍLIO NO BRASIL, TEM DIREITO A 
   TODAS AS PRERROGATIVAS BÁSICAS QUE LHE ASSEGUREM A PRESERVAÇÃO DO 
   "STATUS LIBERTATIS" E A OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA CLÁUSULA 
   CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS".

- O súdito estrangeiro, mesmo o 
   não domiciliado no Brasil, tem plena legitimidade para impetrar o 
   remédio constitucional do "habeas corpus", em ordem a tornar efetivo,
   nas hipóteses de persecução penal, o direito subjetivo, de que 
   também é titular, à observância e ao integral respeito, por parte do 
   Estado, das prerrogativas que compõem e dão significado à cláusula 
   do devido processo legal.

- A condição jurídica de não-nacional 
   do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir 
   domicílio em nosso país não legitimam a adoção, contra tal acusado, 
   de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório. 
   Precedentes.

- Impõe-se, ao Judiciário, o dever de assegurar, 
   mesmo ao réu estrangeiro sem domicílio no Brasil, os direitos 
   básicos que resultam do postulado do devido processo legal, 
   notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da ampla defesa, à 
   garantia do contraditório, à igualdade entre as partes perante o 
   juiz natural e à garantia de imparcialidade do magistrado 
   processante.


LEI DO CRIME ORGANIZADO (ART. 7º) - VEDAÇÃO LEGAL 
   APRIORÍSTICA DE LIBERDADE PROVISÓRIA - CONVENÇÃO DE PALERMO (ART. 
   11) - INADMISSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO - REGRA LEGAL DE 
   QUESTIONÁVEL CONSTITUCIONALIDADE - POSSÍVEL CONFLITO COM OS 
   PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DO "DUE PROCESS OF LAW", DA 
   DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROPORCIONALIDADE.

- Cláusulas 
   inscritas nos textos de tratados internacionais que imponham a 
   compulsória adoção, por autoridades judiciárias nacionais, de 
   medidas de privação cautelar da liberdade individual, ou que vedem, 
   em caráter imperativo, a concessão de liberdade provisória, não 
   podem prevalecer em nosso sistema de direito positivo, sob pena de 
   ofensa à presunção de inocência, dentre outros princípios 
   constitucionais que informam e compõem o estatuto jurídico daqueles 
   que sofrem persecução penal instaurada pelo Estado.

- A vedação 
   apriorística de concessão de liberdade provisória é repelida pela 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a considera 
   incompatível com a presunção de inocência e com a garantia do "due 
   process", dentre outros princípios consagrados na Constituição da 
   República, independentemente da gravidade objetiva do delito. 
   Precedente: ADI 3.112/DF.

- A interdição legal "in abstracto", 
   vedatória da concessão de liberdade provisória, incide na mesma 
   censura que o Plenário do Supremo Tribunal Federal estendeu ao art. 
   21 do Estatuto do Desarmamento (ADI 3.112/DF), considerados os 
   postulados da presunção de inocência, do "due process of law", da 
   dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, analisado este na 
   perspectiva da proibição do excesso. 

- O legislador não pode 
   substituir-se ao juiz na aferição da existência de situação de real 
   necessidade capaz de viabilizar a utilização, em cada situação 
   ocorrente, do instrumento de tutela cautelar penal.

- Cabe, 
   unicamente, ao Poder Judiciário, aferir a existência, ou não, em 
   cada caso, da necessidade concreta de se decretar a prisão 
   cautelar.


A PRISÃO PREVENTIVA CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR DE 
   NATUREZA EXCEPCIONAL.

- A privação cautelar da liberdade 
   individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser 
   decretada em situações de absoluta necessidade.

A prisão 
   preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, 
   impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 
   312 do CPP (prova da existência material do crime e presença de 
   indícios suficientes de autoria) - que se evidenciem, com fundamento 
   em base empírica idônea, razões justificadoras da 
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação 
   da liberdade do indiciado ou do réu.

- A questão da 
   decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde 
   que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. 
   Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da 
   imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. 
   Precedentes.


A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA 
   CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO 
   ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU.

- A prisão preventiva não pode 
   - e não deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento 
   de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, 
   pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, 
   prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem 
   processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia.

A 
   prisão preventiva - que não deve ser confundida com a prisão penal - 
   não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas 
   destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a 
   atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo 
   penal.


A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE 
   LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE.

- A natureza da 
   infração penal não constitui, só por si, fundamento justificador da 
   decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução 
   criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.


A PRESERVAÇÃO DA 
   CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES E DA ORDEM PÚBLICA NÃO SE QUALIFICA, 
   SÓ POR SI, COMO FUNDAMENTO AUTORIZADOR DA PRISÃO CAUTELAR.

- Não 
   se reveste de idoneidade jurídica, para efeito de justificação do 
   ato excepcional da prisão cautelar, a alegação de que, se em 
   liberdade, a pessoa sob persecução penal fragilizaria a atividade 
   jurisdicional, comprometeria a credibilidade das instituições e 
   afetaria a preservação da ordem pública. Precedentes.


A PRISÃO 
   CAUTELAR NÃO PODE APOIAR-SE EM JUÍZOS MERAMENTE CONJECTURAIS.

- A 
   mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a 
   decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa.

- A decisão que 
   ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando 
   desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, 
   não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente 
   subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, 
   se em liberdade, poderá delinqüir, ou interferir na instrução 
   probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, 
   prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou 
   econômico-financeira.

- Presunções arbitrárias, construídas a 
   partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem 
   do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da 
   liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição 
   eminente no domínio do processo penal.


O CLAMOR PÚBLICO NÃO 
   BASTA PARA JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

- O estado 
   de comoção social e de eventual indignação popular, motivado pela 
   repercussão da prática da infração penal, não pode justificar, só 
   por si, a decretação da prisão cautelar do suposto autor do 
   comportamento delituoso, sob pena de completa e grave aniquilação do 
   postulado fundamental da liberdade.

- O clamor público - 
   precisamente por não constituir causa legal de justificação da 
   prisão processual (CPP, art. 312) - não se qualifica como fator de 
   legitimação da privação cautelar da liberdade do indiciado ou do 
   réu. Precedentes.


AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA 
   NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO 
   PACIENTE.

- Sem que se caracterize situação de real necessidade, 
   não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do 
   indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se 
   incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a 
   subsistência da prisão preventiva.


O POSTULADO CONSTITUCIONAL 
   DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE, COMO SE CULPADO 
   FOSSE, AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL 
   IRRECORRÍVEL.

- A prerrogativa jurídica da liberdade - que possui 
   extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) - não pode ser 
   ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que, 
   fundadas em preocupante discurso de conteúdo autoritário, culminam 
   por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias 
   fundamentais proclamados pela Constituição da República, a ideologia 
   da lei e da ordem.

Mesmo que se trate de pessoa acusada da 
   suposta prática de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença 
   penal condenatória irrecorrível, não se revela possível - por efeito 
   de insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) - 
   presumir-lhe a culpabilidade.

Ninguém pode ser tratado como 
   culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática 
   lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão 
   judicial condenatória transitada em julgado. 

O princípio 
   constitucional da presunção de inocência, em nosso sistema jurídico, 
   consagra, além de outras relevantes conseqüências, uma regra de 
   tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em 
   relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se 
   estes já houvessem sido condenados, definitivamente, por sentença do
   Poder Judiciário. Precedentes.